Tribunal: TJPA
Processo: 0804085-54.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4830 - Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804085-54.2023.8.14.0024

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: IRENILDE MARTINS PEREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Transporte Aéreo. Cancelamento De Voo. Atraso mais de 5 Horas. Hospedagem não fornecida. Dano Moral Configurado. Valor Da Indenização Mantido. Recurso Conhecido E Desprovido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de companhia aérea em razão do cancelamento de voo e atraso de mais de 5 horas para reacomodação do passageiro, sem que disponibilizada hospedagem.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e ocorrência de dano moral indenizável, bem como analisar a adequação do valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

III.

Razões de decidir

3. O cancelamento do voo, sem que comprovada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, configura fortuito interno, apto a gerar o dever de indenizar. O atraso de mais de cinco horas, sem que disponibilizada hospedagem, configura dano moral indenizável, pois ultrapassa meros dissabores e frustrações comuns em casos de atraso de voos. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,

Art. 14; CPC, Art. 85,§ 11º. Lei nº. 7.565/1986, Art. 256, II, §1º, II
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
CARLOS EDUARDO MARTINS NUNES, menor impúbere, representado pela sua genitora IRENILDE MARTINS PEREIRA
, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba/PA, a qual julgou procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Assim, levando-se em conta a capacidade financeira da requerida, o sofrimento experimentado pelo autor, em razão do atraso demasiado do voo, além da ausência de assistência material, e visando a adequada sanção à lesante e uma justa compensação ao lesado, entendo como razoável e adequado o valor da reparação por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago pela ré.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda, para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral suportado pelo autor, com correção pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo, com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante alega, preliminarmente, a eficiência da Azul nas relações com os consumidores. Sustenta que a sentença merece ser reformada, pois não houve conduta ilícita de sua parte e tampouco a ocorrência de danos morais indenizáveis. Afirma que o cancelamento do voo se deu por motivos técnicos operacionais e que todas as medidas cabíveis foram tomadas para reacomodar a autora em outro voo, com o fornecimento de alimentação.

Aduz que a parte autora não comprovou a ocorrência de danos morais, limitando-se a alegar meros dissabores e transtornos comuns em casos de cancelamento de voos. Defende que a Lei nº 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da COVID-19, exige a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão para fins de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 16855652).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Proceda-se a Secretaria, a devida adequação dos polos do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia em relação ao acerto ou desacerto da sentença de primeiro grau que reconheceu a má prestação de serviços da companhia aérea demandada, decorrente do cancelamento de voo e, em consequência, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS defende a ausência de responsabilidade pelos danos alegados pela parte autora, ou a prática de qualquer conduta irregular apta a gerar o dever de indenizar. Afirma que o cancelamento do voo se deu por motivos técnicos operacionais e que todas as medidas cabíveis foram tomadas para reacomodar a parte autora em outro voo.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que a recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, do conjunto probatório dos autos, verifica-se que é incontroverso que o autor, à época dom 15 (quinze) anos de idade adquiriu passagem para o dia 30/01/2023, de Itaituba para São Paulo com conexões, sendo que o trecho de Campinas para São Paulo foi cancelado, com a realocação do autor para voo no dia 31/01/2023, com atraso de mais de cinco horas em relação ao voo original.

Por sua vez, as alegações da apelante acerca de sua eficiência na relação com os consumidores, ou o fato de que teria cumprido o contrato levando o passageiro ao destino, não tem o condão de afastar a falha na prestação de serviço decorrente do atraso.

Ademais, a alegação da apelante de que teria cancelado o voo por motivos técnicos operacionais veio desacompanhada de qualquer indício de prova sendo, portanto, inservível para afastar a falha na prestação de serviço. Por sua vez, inegável o transtorno do autor que teve seus planos alterados em mais de cinco horas, em virtude do atraso/cancelamento de voo, com remarcação para outra data, sem a devida informação e solução do problema em tempo hábil.

Outrossim, como a tese da recorrente se sustenta na ausência de falha na prestação do serviço, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), cabe ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Igualmente, segundo o artigo 256, II, §1º, II da Lei nº. 7.565/1986[1], o transportador não será responsável pelo dano decorrente de atraso do transporte aéreo contratado, apenas se comprovar que por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano, o que não ocorreu no caso concreto.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o cancelamento do voo não decorreu de falha na prestação de serviço, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, conforme acertadamente determinado em sentença.

Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço deu ensejo ao atraso de mais de cinco horas para a chegada do autor ao seu destino, o qual precisou dormir no aeroporto ante o não fornecimento de acomodação pela apelante, em constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço, não são necessárias maiores digressões, pois inquestionável que a falha na prestação do serviço pela apelante impediu a viagem do autor na hora programada, o que certamente lhe causou constrangimento, além de angústia e frustração com o atingimento de sua integridade da esfera íntima.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

I - de morte ou les
ã
o de passageiro, causada por acidente ocorrido durante a execu
çã
o do contrato de transporte a
é
reo, a bordo de aeronave ou no curso das opera
çõ
es de embarque e desembarque;

II - de atraso do transporte a
é
reo contratado.

§
1
°
O transportador n
ã
o ser
á
respons
á
vel:

a) no caso do item I, se a morte ou les
ã
o resultar, exclusivamente, do estado de sa
ú
de do passageiro, ou se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva;

b) no caso do item II, se ocorrer motivo de for
ç
a maior ou comprovada determina
çã
o da autoridade aeron
á
utica, que ser
á
responsabilizada.

I - no caso do inciso I do caput deste artigo, se a morte ou les
ã
o resultar, exclusivamente, do estado de sa
ú
de do passageiro, ou se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva;

(Inclu
í
do pela Lei n
º
14.034, de 2020).

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de for
ç
a maior, foi imposs
í
vel adotar medidas necess
á
rias, suficientes e adequadas para evitar o dano
.

(Inclu
í
do pela Lei n
º
14.034, de 2020). (grifos nossos)

Belém, 12/02/2025